Tribunal: TJDFT
Processo: 0731256-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0731256-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DOUVER DOUGLAS ALVES VELOSO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Faculto ao requerente instruir a inicial com cópia do acórdão que julgou a apelação, documento necessário ao exame do pedido, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 1 de outubro de 2021 Desembargador JAIR SOARES